Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INCABÍVEL. DECISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência do c. STJ, o agravo regimental não se apresenta compatível com o rito célere da ação constitucional, sendo que a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo, portanto, o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira.

2. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

3. A proposição de Acordo de Não Persecução Penal possui, além dos requisitos objetivos elencados nos incisos I a IV do § 2o do art. 28-A, os requisitos subjetivos expressos no próprio caput do referido artigo, qual seja a necessidade, a suficiência para reprovação e prevenção do crime.

4. Há expressa previsão para o caso de o representante do parquet não oferecer Acordo de Não Persecução Penal, qual seja a revisão do ato pelo próprio órgão ministerial (Procuradoria Geral de Justiça).

5. A atuação do Poder Judiciário sobre a referida proposta de acordo é apenas para o caso de, sendo oferecido, o magistrado entender estar em desconformidade com a norma de regência ou se mostrar abusivo.

6. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.